Tribunal: TJMT
Processo: 1014258-78.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014258-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ADAUTO ANTONIO SONZA - CPF: 233.581.490-72 (AGRAVADO), MARLENE GEIGER - CPF: 252.222.100-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ART 485 VI CPC - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA - RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão que indeferiu o pedido de arresto (Id. 156104854) de imóvel dado como garantia na contratação, e determinou a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos comprovantes de pagamento das diligências de busca de endereço via SISBAJUD e INFOJUD.

O agravante sustenta que a decisão agravada viola o devido processo legal e o princípio da legalidade, bem como ofende o direito líquido e certo, de satisfação da dívida, além de ferir os princípios processuais da isonomia, da lógica e economia.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão para que seja deferida a medida de arresto do imóvel dado em garantia na matrícula nº 21.323.

Sem Contraminuta

Liminar
(Id. 216527699): Indeferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se
caso de reformar a decisão.

Pois bem.

Inicialmente, apesar da alegação do agravante, a citação dos agravados não foi realizada. A decisão agravada (Id. 156639675 - Origem) esclarece que houve equívoco na certidão de Id. 154810960, e que, na verdade, a Oficial de Justiça não procedeu à citação, mas apenas ao arresto.

Colaciona-se fragmento da decisão:

“
Inicialmente, esclareço que, conforme pode-se observar da decisão de id. 151797557, em uma leitura atenciosa, o pedido de arresto do imóvel requerido pela parte exequente
não foi deferido
, sendo que foi determinando a tentativa da citação do executado no endereço do imóvel dado em garantia, deixando consignado que, caso não fosse possível a citação dos demandados, que fossem recolhidas as custas para pesquisas de endereços via SISBAJUD e INFOJUD.

Desta feita, entendo que o arresto feito pela oficial de Justiça no id. 154810960, aconteceu de forma equivocada, haja vista, não haver nos autos decisão deste Juízo deferindo tal medida.

Nesse sentido, indefiro requerimento de id. 156104854, e determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos comprovantes de pagamento das diligências de busca de endereço via SISBAJUD e INFOJUD.”

Ademais, o agravante foi intimado para comprovar o pagamento das diligências em busca do endereço atualizado dos executados, o que foi devidamente comprovado em 07/06/2024 (Id. 158266531 - Origem). Assim, o processo encontra-se em aguardo do resultado da pesquisa de endereço para que a citação seja realizada.

Quanto ao pedido de arresto, o art. 830 do CPC prevê a possibilidade de o oficial de justiça, ao não localizar o devedor para citação, realizar o arresto de bens suficientes para garantir a execução.

No caso em tela, o oficial de justiça certificou que não localizou os executados para citação no endereço indicado no mandado, razão pela qual procedeu ao arresto do imóvel, conforme Id. 154810960 - origem.

Ocorre que, apesar de o arresto ter sido realizado em cumprimento ao mandado judicial, o juízo de origem entendeu que a medida foi realizada de forma equivocada, uma vez que, na decisão de Id. 151797557 – Origem, não houve expressa autorização para o arresto, mas apenas para tentativa de citação no endereço do imóvel dado em garantia e, caso frustrada, a realização de diligências em busca do endereço atualizado dos executados.

Diante disso, o juiz de origem indeferiu o pedido de registro do arresto na matrícula do imóvel e determinou que o exequente apresentasse os comprovantes de pagamento das diligências em busca do endereço atualizado dos executados.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024